Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para manter a sentença que a condenou ao pagamento de multa contratual por violação à cláusula de não concorrência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se há obscuridade no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso vertente, não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a embargante almeja rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. Conforme consta expressamente no julgado, a prova documental juntada pela embargada comprova que a embargante não refutou, em outra ação, a alegação de que vivia em união estável.
5. Quanto ao exercício da gerência da empresa, o colegiado entendeu que a declaração feita pela própria embargante, perante a autoridade policial, comprova essa afirmação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer obscuridade ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, §1o,1.022.